Tribunal: STF
Processo: MS 27467
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EX-JUIZ CLASSISTA. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS REFERENTES A FÉRIAS CONCEDIDAS INDEVIDAMENTE. DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS ATÉ 01/2001. EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PARCELAS, CONSTATAÇÃO DE EVIDENTE BOA-FÉ DO IMPETRANTE, DA INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI E DO CARÁTER ALIMENTÍCIO DOS VALORES PERCEBIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELA RECORRENTE, DE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À MATÉRIA TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA. GOZO DAS FÉRIAS CONFORME REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VIGENTE À ÉPOCA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSISTE EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As férias concedidas de forma indevida foram gozadas na forma prevista no regimento interno do TRT 15ª Região vigente à época.



    2. Os valores cuja devolução foi determinada pelo TCU referem-se ao período de 21/5/1999 a 20/12/2004. Quanto às parcelas percebidas antes de 01/2001, o lapso temporal entre a data de recebimento destas pelo impetrante e a data de 05/1/2006, quando obteve ciência sobre a decisão do TCU que, primeiramente, determinou a devolução dos valores, é superior aos cinco anos previstos no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.



    4. Em relação às demais parcelas, ou seja, posteriores a 01/2001, constatei a presença dos requisitos da boa-fé do impetrante, aliado à ocorrência de errônea interpretação da Lei e ao caráter alimentício dos valores percebidos



    5.  Ademais, não houve demonstração, pela recorrente, que a matéria tratada no presente mandado de segurança, qual seja, o direito a férias de 60 dias para juízes classistas, resta pacificada nesta Corte. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.